Tribunal: TJMT
Processo: 0007813-60.2017.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007813-60.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDIRLEI DA ROCHA - CPF: 040.759.531-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 535.767.641-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007813-60.2017.8.11.0015

APELANTE: VALDIRLEI DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COERENTES E HARMÔNICAS EM AMBAS AS FASES –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade – a palavra da vítima assume relevo especial probatório, mormente se coerente nas duas fases da persecução criminal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007813-60.2017.8.11.0015

APELANTE: VALDIRLEI DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valdirlei da Rocha
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Em suas razões, invocando o princípio
in dubio pro reo
, a defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 68273464 - Pág. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 72467966).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 12.03.2017, na residência localizada na Avenida União do Norte, lote 04, bairro: Dauri Riva, na cidade de Sinop/MT, o apelante ameaçou sua ex-convivente Maria Aparecida de Oliveira com palavras e gestos.

Conforme o boletim de ocorrência n. 2017.89112, o casal conviveu maritalmente por 18 (dezoito) anos e tem 03 (três) filhos. No dia dos fatos, o apelante, inconformado com a separação, foi até a casa da vítima e afirmou que “
se ela não ficasse com ele, ela iria ver o que aconteceria
”.

Regularmente tramitado o processo,
Valdirlei da Rocha
foi condenado à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do delito de ameaça no âmbito doméstico.

Em suas razões, a defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

A irresignação defensiva tem fundamento no princípio
in dubio pro reo
. Nesse aspecto, calha sublinhar que, em delitos envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da ofendida assume relevo especial, notadamente porque praticados, no mais das vezes, no recôndito do lar, longe dos olhares de testemunhas.

Ouvida em juízo, a vítima Maria Aparecida de Oliveira ratificou, de forma firme e coerente, o depoimento apresentado em sede extrajudicial, nestes termos:

“
Promotor de Justiça: O que aconteceu nesse dia?

Vítima: Nós separamos e ele foi lá em casa buscar a menina para tomar um refrigerante e falou que eu ia junto. Aí eu falei que não ia. Daí, eu estava na cozinha, lavando uns copos quando ele agarrou eu por trás assim e a menina viu e só enfiou o dedo no ouvido.

Promotor de Justiça: Ele chegou a falar para a senhora que se a senhora não ficasse com ele, a senhora iria ver o que iria acontecer?

Vítima: Ele fala. Quando os meus filhos vão lá na casa dele. Ele fala para a menina de 07 anos e fala pro moleque de 15. O de maior ele não fala.

Promotor de Justiça: Nesse dia que ele foi lá e que isso aconteceu, a senhora se sentiu ameaçada por ele ou foi uma coisa normal?

Vítima: Eu me senti ameaçada.

Promotor de Justiça: Mas ele chegou a falar isso para a senhora que se a senhora não ficasse com ele, ela iria ver o que aconteceria?

Vítima: Ele falou.

Promotor de Justiça: A senhora ficou com medo?

Vítima: Mas claro que fiquei com medo.

Promotor de Justiça: A sua filha chegou a separar vocês? Ele foi para cima da senhora?

Vítima: A hora que ela viu eu, ela só enfiou os dois dedos no ouvido para não “vê”.

Promotor de Justiça: Ah, no ouvido dela? Para que ela não ouvisse?

Vítima: É.

Promotor de Justiça: Ele parou?

Vítima: Ele parou, mas ele fica ameaçando até hoje quando a menina vai para a casa dele. Ele fala isso.

Promotor de Justiça: Mas nesse dia, a senhora se sentiu ameaçada?

Vítima: Eu senti, por isso que eu pedi a medida protetiva.

Defesa: Além desse episódio, ele ameaçou a senhora diretamente alguma outra vez? Antes desses fatos?

Vítima: Ele vivia fazendo isso.

Defesa: Fazendo o que? O que ele falava para a senhora?

Vítima: Falava que iria me matar, botar dentro de um saco, jogar no rio, falava isso direto.

Defesa: Quando ele fazia isso, ele estava sob efeito de álcool? Efeito de alguma outra substância?

Vítima: Bebia muito. Bebe até hoje, álcool. Ele fazia isso sóbrio?

Defesa: Ele fazia isso sóbrio?

Vítima: Às vezes, ele falava. Não era muito não.

Defesa: Mas em meio a uma discussão?

Vítima: É, nós discutia e ele falava isso.

O apelante, sob o crivo do contraditório, afirmou que não estava na cidade neste dia, que tinha ido a uma chácara para fazer um serviço e quando retornou não foi à casa da vítima.

Entretanto, perante a autoridade policial
Valdirlei
não negou ter procurado a vítima:

“(...)
que, após a separação, passado alguns dias, procurou a vítima tentando se reconciliar, porém ela se negou e de forma grosseira lhe expulsou da casa, fato este no dia 12.03.2017; que nega ter ameaçado de morte a vítima, apenas a procurou para tentar se reconciliar
” (id. 68269550 - Pág. 7/8).

Questionado pela magistrada de primeiro grau se reconhecia a assinatura constante no termo do seu interrogatório extrajudicial, disse que sim; contudo em sua defesa informou que, na delegacia, afirmou que não estava na cidade e não sabe o porquê de haverem colocado que ele foi na casa da vítima.

Neste cenário, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando o ato delitivo é praticado em ambiente doméstico, na convivência familiar, o que dificulta – ou mesmo impossibilita – a existência de testemunhas oculares.

Se o relato da ofendida é coerente em ambas às fases da persecução criminal, a jurisprudência pátria o reconhece como suficiente para a condenação:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO.
(....)
Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas”
(STJ. AgRg no HC 496973 DF. Relator Ministro Felix Fischer. Julgado em: 07.05.2019. DJe: 13.05.2019).

Na mesma linha de intelecção, o posicionamento deste E. Tribunal,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS COM ESPECIAL RELEVO À PALAVRA DA

VÍTIMA FIRME E COERENTE - RECURSO DESPROVIDO. 1) Deve ser mantida a sentença condenatória quando a materialidade e a autoria delitivas restar comprovada pelos depoimentos seguros e coesos da vítima, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a palavra da vítima se reveste de maior força probatória. Para caracterização do delito de ameaça é prescindível a prova da intenção do agente de realizar o mal prometido, bastando que a ameaça seja capaz de intimidar a vítima. 2) Recurso Desprovido”
(TJMT. AP 0014729-47.2016.8.11.0015. Relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva. Julgado em: 16.12.2020. DJe: 18.12.2020).

A testemunha de defesa, Kleber Korechen, foi ouvida em juízo, mas como não presenciou os fatos, nada pôde colaborar no esclarecimento da verdade perseguida.

Destaco que o crime de ameaça é de natureza formal, de modo que, para sua caracterização, basta que tenha ela potencialidade de causar receio de mal e injusto e grave, provado pelo fato de haver reclamado medidas protetivas em seu favor.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. TIPICIDADE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PROVIDO. O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando à infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada.
(STJ. Resp 1712678 DF. Relator Ministro Nefi Cordeiro. Julgado em: 02.04.2019. DJe: 10.04.2019).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021